Tribunal: TJMT
Processo: 1028328-03.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028328-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIZANDRA SILVA LIMA - CPF: 059.860.061-27 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PATRICK DIAS DA SILVA - CPF: 036.447.021-60 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante, na data de 27/setembro/2024, pela prática, em tese, do crime de importunação sexual;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais, inclusive da mesma natureza;
(iii)
paciente supostamente acometido por doenças graves.

3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas e, subsidiariamente, por cautelar de internação provisória ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
se é possível substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar ou internação provisória, em decorrência de doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ou medida cautelar de internação, em decorrência de doença grave, quando a tese não for submetida ao crivo do Juízo de origem.

6. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para justificar a necessidade de garantir a ordem pública por meio da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Patrick Dias da Silva
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 27/setembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de importunação sexual.

Inconformada, a impetrante sustenta que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

Alega, ainda, que o paciente padece de doenças graves, como esquizofrenia paranoide e transtornos mentais e comportamentais, cujo tratamento de seu estado clínico não resta possível no interior do estabelecimento prisional.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas e, subsidiariamente, por cautelar de internação provisória ou prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 244309684).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 246373671).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 247323672).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva decretada. Afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação, especialmente porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis e não ostenta registros criminais. Ainda, argumenta que o paciente sofre de transtornos psiquiátricos, necessitando de tratamento médico adequado para a manutenção de sua higidez mental.

De início, em relação à tese de que o paciente possui doença grave, nota-se que o pedido de prisão domiciliar ou medida cautelar de internação provisória não foi deduzido pela defesa perante o Juízo de origem, de forma que a análise diretamente por este Tribunal caracterizaria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Assim,
não conheço
da impetração neste ponto.

No que tange às circunstâncias da medida segregatícia, ressai dos autos que, na data de 27/setembro/2024, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no parque municipal de Tangará da Serra. De acordo com a vítima, ela estava realizando a limpeza do local quando verificou o paciente olhando em sua direção e se masturbando. Por isso, efetivou-se a prisão em flagrante do paciente.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “
A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, em face da evidente reiteração delitiva. Conforme consta às fls. 28 o custodiado possui diversas passagens policiais, inclusive por episódios anteriores de importunação sexual (boletim de ocorrência n. 2020.140851), nudez/ato sexual ou libidinoso (boletim de ocorrência n. 2024.269463), além de passagens por furto e tráfico de drogas.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Outrossim, há que se considerar a gravidade delitiva, vez que o custodiado se masturbava em plena a luz do dia, por volta das 08h30min, horário de circulação de pessoas, em local público, inclusive costumeiramente frequentado por crianças
” [...]
(id. 241535683).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada pelo Juízo de origem para tutelar a ordem pública.

Isso porque os fundamentos apontados evidenciam a gravidade concreta dos delitos, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente, o qual teria praticado ato libidinoso – masturbação – na presença da vítima em um local público frequentado por diversas pessoas, inclusive crianças.

Ademais, como disposto pelo Juízo de origem, a medida segregatícia é necessária em vista do risco de reiteração delitiva, consistente nos registros criminais em desfavor do paciente, que
“
possui diversas passagens policiais, inclusive por episódios anteriores de importunação sexual
” (id. 244074162, p. 40).

Assim, ao contrário do sustentado pelo impetrante, o paciente não possui predicados pessoais favoráveis, porquanto ostenta os seguintes registros criminais:
1)
B.O 2020.140851, natureza: arts. 215-A e 147, ambos do Código Penal;
2)
B.O 2024.269463, natureza: art. 216-B do Código Penal;
3)
B.O 2016.370038, natureza: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006;
4)
B.O 2023.255228, natureza: art. 155 do Código Penal;
5)
B.O 2024.294310, natureza: art. 215-A do Código Penal;
6)
Ação Penal n. 0020866-17.2019.8.17.0001, pela prática do delito de dano qualificado

Nessa linha intelectiva, forçoso reconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Ademais, ainda que o paciente ostentasse predicados pessoais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Portanto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

Por fim, recomenda-se ao juízo de origem a apuração da alegação de que o paciente padece de doença grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024